Tribunal: STF
Processo: RE 95273
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA,
EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.. APÓS A LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO E ATÉ QUE FLUA O PRAZO PARA O RECURSO
ADMINISTRATIVO, OU ENQUANTO NÃO FOR DECIDIDO O RECURSO COMPETENTE DE
QUE SE HAJA VALIDO O CONTRIBUINTE, NÃO PODE SER EXIGIDA A SATISFAÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO REFERIDO CRÉDITO E QUE ELE SE TORNA EXIGIVEL, COMECANDO ENTÃO A
CORRER O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS (ART. 174, DO C.T.N.).
OUTROSSIM, NA ESPÉCIE TAMBÉM NÃO SE CONFIGUROU A DECADENCIA, SOMENTE
ADMISSIVEL NO PERIODO QUE ANTECEDE AO DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO, COM O QUAL SE CONSUMA O LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.